Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Habeas Corpus preventivo. Alimentos. Agravo de instrumento. verba alimentar. maioridade. condições de auto sustento. afastamento da prisão civil. alimentos ao menor. inadimplemento pagamento segmentado. integral. constrangimento ilegal. ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Pedido de concessão de ordem de Habeas Corpus preventivo do decreto de prisão civil por inadimplemento de verbas alimentares dos filhos de 23 e 17 anos respectivamente.
II. Questões em discussão
2. (i) maioridade de um dos alimentados; (ii) possibilidade de auto sustento; (iii) pagamentos segmentados; (iv) integralidade do pagamento da pensão de um dos filhos; (v) ausência de atraso intencional.
III. Razões de decidir
3. O objetivo fundamental da prisão civil do devedor é a garantia da sobrevida do alimentando como modo de coação dirigida em benefício daqueles ainda completamente dependentes do amparo paterno.
4. Estando o alimentando em condições de se sustentar, a sua sobrevida, em teoria, não depende mais da pensão e o encarceramento “se aproxima mais de uma punição pelo não adimplemento da obrigação do que propriamente da utilização da técnica de coação de forma efetiva e eficaz, causando-lhe gravame excessivo”. Precedente STJ.
5. O filho que alcançou a maioridade pode utilizar os meios típicos de constrição patrimonial e as medidas atípicas previstas no CPC para fazer com que o devedor cumpra as obrigações alimentícias. Precedentes.
6. Verificado que os depósitos efetuados, ainda que segmentados, totalizam, em média, somatório que ultrapassa o valor de metade da pensão fixada, forçoso reconhecer o pagamento dos alimentos devidos ao filho menor.
7. Havendo comprovação de que o paciente efetuou o pagamento integral da verba alimentar executada, ainda que em depósitos segmentados, impõe-se a concessão da ordem para que seja recolhido o mandado de prisão, pois a medida coercitiva só é admitida com fundamento no inadimplemento voluntário e inescusável do devedor.
IV. Dispositivo e tese
8. Decisão reformada.
9. Ordem concedida.
10. Tese. Comprovado o pagamento do valor da pensão alimentícia a favor do filho economicamente dependente, impõe-se a revogação da ordem de prisão.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal/88; art. 528, §§ 3.o, 4.o e 7.o, do CPC, Súmula 309 do STJ; Jurisprudência relevante citada: STJ, habeas corpus n. 160368-SP (2022/0039760-2; TJDFT, acórdão 1250485, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 1/6/2020; acórdão 1736332, Rel. GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, j. 26/7/2023.